Tribunal: TJDFT
Processo: 0728174-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728174-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASELIO FRANCA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Asélio França Barbosa contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0700851-74.2020.8.07.0018, que na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de compensação do crédito que possui junto ao Distrito Federal, conforme abaixo transcrito: “ASELIO FRANCA BARBOSA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese que faz jus à compensação dos valores devidos nestes autos com aqueles a que faz jus nos autos de no 0008787-08.2007.8.07.0000, requerendo ao final a extinção do feito (ID 156476819). O autor manifestou-se no ID 161451140, arguindo a impossibilidade de compensação dos valores. É o relatório. Decido. O réu requereu a compensação dos valores devidos nestes autos com aqueles a que faz jus nos autos de no 0008787-08.2007.8.07.0000, tendo o autor se manifestado contrariamente. Arguiu o autor que o procedimento seria uma burla à ordem de pagamento dos precatórios, que existe ordem preferencial para pagamento de débitos executados e que prefere receber o valor em dinheiro e que a compensação de honorários advocatícios é vedada, por se tratar de verba alimentar, destacando que não há identidade de credores e devedores. Com razão o autor. De fato, nos autos de no 0008787-08.2007.8.07.0000 o devedor é o ente Distrito Federal, razão pela qual inclusive a execução ali segue o rito dos precatórios. Mas nestes autos, em que pese constar Distrito Federal no polo ativo da lide, cuida-se de verba honorária, cujo credor é a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e seus procuradores, seguindo tramitação diversa. E a ausência de identidade das partes é por si só um óbice à compensação pretendida. Outrossim, o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem para a penhora, sendo dinheiro em espécie a primeira indicação e aquela indicada pelo autor. Impossível, portanto, a compensação pretendida. Em vista do exposto,REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Apresente o autor planilha atualizada do crédito, com a inclusão da multa, dos honorários advocatícios desta fase processual e indicação de bens passíveis de penhora, conforme determinado na decisão de ID 153293069, no prazo de 15 (quinze) dias”. Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não merece prosperar, porque a norma jurídica que supostamente atribuiu aos Procuradores do Distrito Federal, via Fundo da Procuradoria local, a titularidade dos honorários de sucumbência nas causas por eles patrocinadas não retirou a natureza pública da verba e, desta forma, mostra-se perfeitamente possível a compensação vindicada. Afirma que assim como os honorários advocatícios, o precatório também é verba de caráter alimentício e o pagamento antecipado desse valor irá desequilibrar sobremaneira o orçamento do Agravante. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a compensação dos honorários advocatícios dos valores a serem expedidos pelos sistemas de precatórios. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para determinar a compensação dos honorários advocatícios dos valores a serem expedidos pelo sistema de precatórios. Preparo devidamente comprovado (Id. 48964211). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em exame superficial dos fatos, não vislumbro a probabilidade do direito à compensação de valores. Embora seja possível a compensação de valores devidos pelo Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, quando forem reciprocamente credores e devedores, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem, no caso em que há honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não pode ocorrer a compensação com crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, já que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do art. 85, § 19, do CPC e do art. 23 do Estatuto da Advocacia, enquanto a Agravante é credora do Distrito Federal. Neste sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. 1. A par da alegada inconstitucionalidade do art. 100, §9o, da CF e das disposições do art. 105 da ADCT, complementada, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Complementar 781/2008, a compensação dos honorários advocatícios com o precatório é indevida, porque não há equivalência entre credor e devedor, em desacordo com o que dispõe o referido instituto jurídico, descrito no art. 368 do CC. 2. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1161114, 07097456420188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Ademais, em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). Logo, não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora